Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-34.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. INSOLVÊNCIA CIVIL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES, NESTE MOMENTO. ART. 151 DO CTN C/C ART. 7o-A, §§ 2o E 3o, IV, C/C ART. 83, III, DA LEI No 11.101/2005. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE VERIFICADA.
1. A insolvência civil da pessoa física foi decretada em 15/10/2021, sendo que, até 25/1/2022, o crédito tributário devido ao fisco, relacionado ao IPTU/TLP e multa, não havia sido incluído no quadro-geral de credores.
1.1. Em 25/1/2022, a massa insolvente realizou parcelamento da dívida tributária, matéria esta incontroversa nos autos.
2. Dispõe o art. 151, VI, do CTN que a exigibilidade do crédito tributário será suspensa em razão do parcelamento.
3. À insolvência civil, aplicar-se-ão os arts. 748 e seguintes do CPC/1973, por força da ultratividade da norma conferida pelo art. 1.052 do CPC/2015, e a Lei no 11.101/2005, subsidiariamente, no que lhe for cabível.
3.1. Prevê o art. 7o-A, §3o, IV, da Lei no 11.101/2005 que “os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro-geral de credores, observada a sua classificação”, o que não é o caso dos autos, uma vez que lhes falta o atributo da exigibilidade (suspensa em razão do parcelamento realizado). Logo, impossível, neste momento, a inclusão do crédito tributário indicado no quadro-geral de credores da massa insolvente.
3.2. Na hipótese de inadimplemento do parcelamento, o ordenamento jurídico possibilita ao credor a busca do crédito devido com lastro no art. 7o-A, §2o, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual “os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior”, corroborado pelo art. 83, III, da mesma Lei, que permite a classificação dos créditos tributários constituídos a qualquer tempo.
4. Conquanto o art. 7o-A, §8o, da Lei 11.101/05 estabeleça que não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de classificação de crédito público, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, se verificada a presença de litigiosidade por meio da apresentação de impugnação, será cabível a fixação da referida verba.
5. Apelação desprovida.